Tribunal: TJSP
Processo: 1033806-87.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação cominatória de obrigação de fazer para exibição de documento que originou a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, bem como exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Extinção sem julgamento do mérito. Falta de interesse de agir Insurgência. Impossibilidade de conhecimento. Advogado constituído nos autos, que se encontra com a inscrição suspensa na Ordem dos

Ementa:
Ação cominatória de obrigação de fazer para exibição de documento que originou a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, bem como exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Extinção sem julgamento do mérito. Falta de interesse de agir Insurgência. Impossibilidade de conhecimento. Advogado constituído nos autos, que se encontra com a inscrição suspensa na Ordem dos Advogados do Brasil. Ausência de representação processual do recorrente. Irregularidade não sanada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033806-87.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JULIANA NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033806-87.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 37.954 - Cida
2
VOTO No: 37.954
APEL.No: 1033806-87.2016.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Carolina Roselino Biagi
APTE.: Juliana Nascimento Ferreira dos Santos
APDO.: Losango Promoções e Vendas Ltda.
Ação cominatória de obrigação de fazer para exibição de
documento que originou a inscrição do nome da autora no
cadastro de inadimplentes, bem como exclusão do nome
dos órgãos de proteção ao crédito. Extinção sem
julgamento do mérito. Falta de interesse de agir
Insurgência. Impossibilidade de conhecimento. Advogado
constituído nos autos, que se encontra com a inscrição
suspensa na Ordem dos Advogados do Brasil. Ausência
de representação processual do recorrente. Irregularidade
não sanada.
Recurso não conhecido.

Trata-se de ação de conhecimento com preceito cominatório
cumulado com pedido de tutela de urgência ajuizada por Juliana Nascimento Ferreira
dos Santos em face de Losango Promoções e Vendas ltda. pretendendo a exibição
do do documento que deu origem à inscrição negativa de seu nome, assim como
exclusão de tal inscrição.
A r. sentença proferida à fl. 57/61, julgou extinto o processo,
sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inc.VI, do novo CPC.
O recurso manifestado pelo autor defende a presença do
interesse de agir, pois a notificação atendeu aos requisitos legais para tanto. Pede a
reforma da r. sentença com o afastamento da extinção e o julgamento do mérito.
Recebido e processado, com a dispensa do preparo pela
concessão da gratuidade, os autos subiram a esta instância para o reexame da
matéria controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033806-87.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 37.954 - Cida
3
É a suma do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Com efeito, após consulta realizada no “site” da Ordem do
Advogado do Brasil, verificou-se que o advogado constituído pelo recorrente, Klaus
Philipp Lodoli (OAB/SP 333.457) está com a inscrição suspensa. Diante de tal
quadro, foi determinada a intimação da recorrente para regularização da sua
representação processual, sendo certo que ela deixou de regularizar a situação,
mesmo intimada pessoalmente, conforme se vê à fl. 121.
Nessa esteira, configurou-se seu sua inércia em regularizar de
sua representação processual, em grau recursal, o que acarreta o não conhecimento
do apelo por ele interposto, à luz disposto no art. 76, §2o, inc. I, do CPC/15.
Nesse sentido, aliás, essa Corte vem decidindo em casos
semelhantes:
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO,
AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

PROCURADOR
CONSTITUÍDO PELO AUTOR QUE SE ENCONTRA COM
SUA INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL DE SÃO PAULO SUSPENSA
AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RECORRENTE

IRREGULARIDADE
NÃO
SANADA,
APESAR
DAS
DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS NO INTUITO DE TER POR
REGULARIZADA A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
EXAME DO APELO PREJUDICADO

RECURSO NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033806-87.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 37.954 - Cida
4
(TJSP;
Apelação
1014176-60.2017.8.26.0037;
Relator
(a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018)”.
“APELAÇÃO
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SUSPENSÃO
DA
ATIVIDADE
ADVOCATÍCIA
DOS
PATRONOSREPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
INÉRCIA
NA REGULARIZAÇÃO. - Não é dado às partes atuar perante
Justiça Comum sem a representação de Advogado. Artigo
103, do CPC. - Intimada a regularizar a representação, a parte
apelada quedou-se inerte, reforçando a tese de que se trata de
"demanda sem parte". RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP;
Apelação
1026145-23.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018)”.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica